Tribunal: TJSP
Processo: 1042964-91.2024.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por este órgão – Descabimento – Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.